Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723032-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: CINTHIA FERREIRA DE LIMAS SILVA, DIEGO MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Verifica-se a prevenção do Des. Fernando Habibe em razão de ter sido relator de agravo de instrumento no mesmo processo (ID 72096145). Encaminhe-se o processo à Sua Excelência, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 9 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)